Tribunal: TJPA
Processo: 0003387-19.2019.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003387-19.2019.8.14.0090

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MANELITO FURTADO MIRANDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA - DECISÃO REFORMADA. A apreciação aprofundada do conjunto probatório existente nos autos compete ao Júri popular. Materialidade e indícios de autoria existentes nos autos.
Reforma da decisão para pronunciar e submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Prainha/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para impronunciar o réu MANELITO FURTADO MIRANDA, denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Narra a peça acusatória que “
No dia 19.02.2019, por volta das 2h, os denunciados chegaram à residência onde VALDECI DA SILVA é caseiro, localizada na comunidade de Urumaú, zona rural deste município, ocasião em ARILSON começou a bater na porta chamando Tio Laércio, antigo caseiro. Em seguida, ARILSON arrombou a porta e entrou na casa, na companhia de Manelito, com a foice na mão. A esposa de VALDECI, Sra. ELISSANDRA ARAGÃO BATISTA, saiu correndo da casa e escondeu-se no mato, de onde pode perceber MANELITO do lado de fora da casa gritando ‘INDIO NÃO FAZ ISSO NÃO! Logo depois, INDIO saiu da casa e empreenderam fuga do local.
” (sic)

Denúncia recebida no dia 08.03.2019, id-12117370.

Aduz o apelante, Ministério Público, que estariam presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. Sustenta que a testemunha ocular colocou o réu na cena do crime, informando que ele chegou na residência juntamente com ARILSON ESQUERDO PINTO (que já foi condenado), e permaneceu no local durante toda a prática delituosa, o que configuraria indícios de sua participação no delito. Sustenta que houve usurpação da competência do Tribunal do Júri para apreciar e julgar o feito, requerendo a reforma da sentença para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Contrarrazões do apelado pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e reforma da sentença com sua consequente pronúncia e, em seguida, submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Prainha/PA, que impronunciou o réu MANELITO FURTADO MIRANDA, inicialmente denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Aduz o apelante, Ministério Público, que estariam presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. Sustenta que a testemunha ocular colocou o réu na cena do crime, informando que o mesmo chegou na residência juntamente com ARILSON ESQUERDO PINTO (que já foi condenado), e permaneceu no local durante toda a prática delituosa, o que configuraria indícios de sua participação no delito. Sustenta que houve usurpação da competência do Tribunal do Júri para apreciar e julgar o feito, requerendo a reforma da sentença para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Conheço do recurso.

Possui razão o ora apelante.

A materialidade restou comprovada diante dos documentos acostados aos autos, tais como o auto de exame de lesões corporais, id-5252747 comprovando as lesões sofridas pela vítima, na cabeça (região parietal e occipital) e no braço e antebraço esquerdo, por meio de ação corto-contusa (foice) e meio cruel. A autoria restou comprovada nos autos por meio dos depoimentos prestados em sede judicial id-5252736. Assim, vejamos.

A vítima VALDECI DA SILVA declarou que foi agredido na cabeça, desmaiou e pouco recorda do ocorrido.

A testemunha
ELISSANDRA ARAGÃO BATISTA
declarou em juízo, ids-12118581/12118582, que: “
Pode presenciar quem agrediu seu marido; que foi o INDIO; que o MANELITO estava lá no dia da agressão; que o MANELITO estava deitado e o ARILSON agrediu seu esposo; que não sabe dizer porque ele estava deitado; que só estava ela e seu esposo no momento; que o MANELITO só falava ‘socorro’; que ele não agrediu seu marido; que ele estava do lado de dentro da casa
.”

O réu MANELITO MIRANDA afirmou em juízo, id-12118583, que: “
o Arilson tinha comprado um sítio e eu nunca tinha ido lá; que ele convidou para ir lá e matar um porco no dia seguinte; que eu disse ‘bora’; que nesse lugar onde tinha essa casa tinha um areião onde ficou a moto e eu fiquei próximo da moto; que ele foi chamar o rapaz lá; que em momento algum eu vi se ele andava armado; que eu deitei lá e ele ficou pra lá; que ele já estava pra lá e já tinha cortado o rapaz lá; que fazia muitas horas que eu já tinha parado de beber; que ele estava bastante nervoso; que quando eu vi ele já tinha cortado; que eu vi também quando ele quebrou a porta e assenhora que estava lá passou correndo do meu lado; que eu levantei e pedi para ele parar mas mesmo assim ele ainda deu uns dois chutes no rapaz; que não sei dirigir moto; que infelizmente eu não pude fazer quase nada porque de repente ele podia me deixar lá; (...).”

Ao ser interrogado, o outro réu, ARILSON ESQUERDO PINTO, cujo processo foi desmembrado, negou a acusação, atribuindo as agressões perpetradas contra a vítima ao ora apelante, MANELITO MIRANDA.

Diante de tais considerações, concui-se que o réu MANELITO estava no local do crime juntamente com o réu ARILSON, bem como que estava dentro da casa no momento das agressões e ainda ajudou na fuga do local do crime, tendo participação na tentativa de homicídio. Logo, presentes os indícios de autoria.

Ressalto que
a apreciação aprofundada do conjunto probatório existente nos autos compete ao Júri popular.

A
decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

Não vislumbro nos autos, portanto, nenhuma prova capaz de afastar, de forma induvidosa, a participação do réu no delito, eis que os laudos e o testemunho ocular da companheira da vítima o colocam na cena do crime. Ademais,
é inadmissível, na fase de pronúncia, a análise aprofundada da prova pelo magistrado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

Sendo assim, a existência ou não do
animus necandi
deve ser
analisada pelo Conselho de Sentença.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser reformada a decisão de impronúncia a fim de submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/02/2025